Tribunal: STF
Processo: RE 594412
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. TARIFA APLICÁVEL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – O recurso extraordinário requer a prévia análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, e de normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 




II – Com o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso especial, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). 




III - Agravo regimental improvido.